Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. VEÍCULO DE AUTOESCOLA. NECESSIDADE OU UTILIDADE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. TEIMOSINHA PERMANENTE. PENHORA POR TERMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. Trata-se de Agravos de Instrumentos n. 0701521-30.2023.8.07.9000 e n. 0701924-96.2023.8.07.9000 interpostos, respectivamente, pela exequente e pela executada em face de decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença n. 0706453-69.2022.8.07.0020, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras.
2. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido em relação ao Agravo de Instrumento interposto pela parte executada. Deferido o pedido de gratuidade de justiça no agravo de instrumento interposto pela parte exequente. Não concedida a tutela de urgência antecipada requerida pelo agravante/executado (Proc. 0701924-96.2023.8.07.9000). Recebo os agravos de instrumento.
3. Os recursos foram interpostos contra decisões proferidas nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0706453-69.2022.8.07.0020. Há confusão entre os pedidos dos agravos de instrumentos, sendo que o julgamento de um poderá interferir no do outro. Posto isto, promovo o julgamento em conjunto, sob pena de proferir decisões conflitantes, bem como considerando os princípios da economia processual e da celeridade que pautam os juizados especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95).
4. Em análise dos autos de origem, foi proferida sentença em que condenou a requerida (empresa de autoescola) a pagar à autora o valor de R$ 700,00(setecentos reais), a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Transitada em julgado no dia 15.02.2023 (ID. de origem 149949771), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, cujo crédito não foi satisfeito.
5. Verifica-se que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros do executado, via sistema SISBAJUD, foi infrutífero no dia 26.05.2023 (ID. de origem 160083650 e 160083652). Renovado o pedido pela exequente de nova consulta ao SISBAJUD em julho de 2023, esta foi indeferida, sob o fundamento de que a pesquisa foi efetuada recentemente e não foi demonstrado nenhum fato novo (ID. de origem 164407734). Realizada pesquisa no sistema RENAJUD em 02.06.2023 (ID. de origem 160919463), verificou-se a existência de três veículos em nome do executado: HYUNDAI/HB20 (Placa JFA1939), que foi vendido em abril de 2023, VW/UP TAKE MA (Placa OVT8H91) e FIAT/UNO VIVACE (Placa JJL5F37).
6. O mandado de penhora para os veículos HYUNDAI/HB20 e FIAT/UNO VIVACE não foi cumprido, tendo em vista a não localização dos bens (ID. de origem 162825868), sendo indeferido o pedido da exequente de penhora por termo (ID. de origem 164407734). Em relação ao veículo VW/UP TAKE MA, foi determinada a penhora, avaliação e intimação (ID. de origem 164407734), cuja efetivação ocorreu em 04.08.2023 (ID. de origem 167775614). Em razão da constrição, foi apresentada a impugnação pelo executado (ID. de origem 170014587), a qual foi acolhida e destituída a penhora pelo magistrado de origem, visando não inviabilizar as atividades da executada (ID. de origem 170763827). A despeito disso, o exequente solicitou a reconsideração, que foi acolhida de maneira a determinar novamente a penhora do veículo VW/UP TAKE MA (Placa OVT8H91) (ID. de origem 172323071).
7. No agravo de instrumento n. 0701521-30.2023.8.07.9000, distribuído em 02.08.2023, a agravante/exequente insurge contra a decisão que indeferiu nova consulta ao sistema SISBAJUD e penhora por termo de veículos automotores em nome do executado. Afirma que a última consulta ao SISBAJUD ocorreu em maio de 2023 e, por isso, não se mostra tão recente, considerando que o agravado/executado é empresa de formadores de condutores (autoescola) em atividade. Defende que a penhora por termo é medida cabível, considerando que cabe ao juiz determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139 do CPC/15). Diante do exposto, requer a consulta e bloqueio de valores pelo SISBAJUD ativando-se a “teimosinha” por prazo, inclusive, superior a 30 dias, com autorização de renovação automática até a efetivação do crédito do exequente, assim como a penhora por termo do veículo do executado e, de forma subsidiária, a intimação do agravado/executado para que indique os bens sujeitos a penhora e sua localidade. Sem contrarrazões pelo agravado/executado, ID. 50717689.
8. No agravo de instrumento n. 0701924-96.2023.8.07.9000, distribuído em 28.09.2023, o agravante/executado confronta a penhora do veículo MARCA/MODELO VW / UP TAKE MA, ano 2015/2015, placa OVT8H91, CHASSI No 9BWAG412KFT588056, fundamentando que a contrição torna inviável sua atividade econômica e encontra amparo na impenhorabilidade do art. 833, inc. V do CPC/15. Diz que é uma empresa de autoescola, que fornece aulas práticas de direção e que a penhora do veículo impede o seu devido funcionamento. Na origem, após ser reconhecida a impenhorabilidade do móvel, o pedido de reconsideração foi acolhido, sob o argumento de existirem outros dois veículos utilizados pelo agravante/executado em sua atividade. Porém, sustenta que os veículos indicados no pedido de reconsideração não lhe pertencem, e que não possui outros veículos registrados em seu nome, conforme a própria pesquisa RENAJUD demonstrou. Nas suas contrarrazões, a parte agravada/exequente aduz que o agravante/executado vem se furtando de cumprir a decisão judicial. Afirma, que ao pesquisarem no RENAJUD , foram encontrados três veículos em nome da autoescola, sendo que um deles foi vendido e o outro o executado alega que não foi aprovado pelo DETRAN para realizar as suas atividades, cujo fato não foi comprovado nos autos. O terceiro carro (VW UP) foi objeto de penhora. Alega que constatou outros dois veículos estacionados no pátio do agravante/executado que possuem adesivos da autoescola, indicando que são utilizados na atividade da empresa. Requer a condenação do agravante/executado em litigância de má-fé.
9. O princípio da responsabilidade patrimonial prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC/15). Já o art. 833, V, do CPC/15 prevê a possibilidade de impenhorabilidade do bem móvel, na hipótese em que for útil ou necessário ao exercício da profissão do executado.
10. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC/15 deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor. Trata-se de exceção que deve ser interpretada com bastante cautela, restringindo-se às hipóteses em que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho.
11. Com efeito, cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de utilidade ou necessidade para o exercício da profissão, sob pena de, não se adotando uma interpretação cautelosa e restritiva do dispositivo (art. 833, inciso V, do CPC ), tornar a impenhorabilidade regra, o que contrariaria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. Nesse sentido: Acórdão 1800542, 07249835020238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Na espécie, muito embora alegue o agravante/executado ter a penhora recaído sobre veículo de uso exclusivo em atividade profissional, já que o bem pertence a uma autoescola (escola destinada a formar novos condutores de veículos automotores), nada há nos autos capaz de demonstrar ser o único bem na atividade.
13. Observa-se que em consulta ao sistema RENAJUD foram localizados 2 (dois) veículos cadastrados em nome da parte executada, sem restrição de alienação fiduciária, restrições judiciais e administrativas, quais sejam: VW/UP TAKE MA (Placa OVT8H91) e FIAT/UNO VIVACE (Placa JJL5F37). O executado não comprovou a alegação de que um desses veículos foi reprovado pelo DETRAN para uso na autoescola. Além da pesquisa realizada, a exequente apresentou fotografia de mais dois veículos diversos (ID. de origem 172018494) estacionados no pátio da autoescola e adesivados, condição verossímil de que esses carros são utilizados pela autoescola, apesar de não estarem registrados em nome da empresa.
14. Dessa forma, tratando-se da penhora de veículo e sendo demonstrada a existência de mais de um bem com a mesma função, não reconheço a existência de prejuízo ao desenvolvimento da atividade empresarial a penhora do veículo MARCA/MODELO VW / UP TAKE MA, ano 2015/2015, placa OVT8H91, CHASSI No 9BWAG412KFT588056, sobretudo considerando que se trata de cumprimento de sentença que se arrasta há considerável tempo, apesar do seu valor ínfimo quando comparado aos rendimentos de uma empresa de autoescola, consoante as regras de experiência comum e numa apuração equitativa. Nesse sentido: acórdão 1818432, 07488628620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Ademais, nos termos do art. 847 do CPC/15, caberia à executada requerer, no prazo fixado em lei, a substituição do bem penhorado, comprovando que existe meio menos oneroso apto a saldar a sua dívida, mas, ao que consta, não pugnou pela modificação da penhora.
16. Em observância ao princípio da utilidade, não se determinará medidas expropriatórias que não culminem algum benefício ao credor. Nesse sentido, embora a penhora em dinheiro seja meio prioritário para satisfação da dívida (art.835, §1o do CPC/15), no presente caso, esta medida foi frustrada, tendo em vista a consulta ao SISBAJUD realizada em maio de 2023, motivo pelo qual se procedeu com a penhora de bem móvel da executada.
17. Considerando que o valor do veículo objeto da penhora suporta a satisfação do crédito da exequente, conforme avaliação feita pelo Oficial de Justiça (ID. de origem 167775614, R$ 22.000,00), bem como considerando que a penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida, entendo desnecessária, neste momento, nova consulta e penhora de valores por meio do SISBAJUD, na forma requerida pela agravante/exequente, bem como a penhora por termo e a apresentação dos demais veículos da executada (HYUNDAI/HB20 PLACA JFA1939 e FIAT/UNO VIVACE PLACA JJL 5537), sob pena de prejuízo injustificado na atividade da empresa e excesso de execução, sem prejuízo de adoção de novas medidas ante a alteração do contexto fático-jurídico. Além disso, incube ao exequente, sempre que possível, indicar os bens suscetíveis de penhora (art. 798, inc. II, alínea c, do CPC/15).
18. Inovação recursal. Em relação ao pedido da agravante/exequente para encaminhamento de ofício ao Detran/DF, é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a autora veio a solicitar tal diligência. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
19. Quanto à litigância de má-fé alegada pela agravada/exequente, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte agravante/executada no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
20. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, RECURSO INTERPOSTO PELA EXECUTADA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE AGUAS CLARAS LTDA - ME, PROC. 0701924-96.2023.8.07.9000, NÃO PROVIDO. NO MÉRITO, RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE PALOMA DRIELI LIMA CARVALHO, PROC. 0701521-30.2023.8.07.9000, NÃO PROVIDO. Decisões mantidas. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.